Tribunal: TJES
Processo: 5021562-70.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021562-70.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO ARAUJO MARTINS
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021562-70.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GERALDO ARAUJO MARTINS

RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GEORREFERENCIAMENTO E "SELFIE" COMPATÍVEIS COM A LOCALIZAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FRAUDE ALEGADA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDAE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por Geraldo Araújo Martins em face Facta Financeira S.A., alegando, em suma, que teria sido enganado em junho de 2022, pois recebeu a ligação de falsários informando que iriam realizar a retirada de um cartão de crédito consignado RMC que estaria sendo descontado em seu benefício previdenciário e que, para isso, deveria enviar por whatsapp documentos pessoais, inclusive selfie. Alega que posteriormente tomou conhecimento que, na verdade, haviam contratado um cartão de crédito em seu nome na modalidade RCC, sendo descontado o valor de R$105,05 de sua aposentadoria. Requereu a condenação do réu a cessar definitivamente os descontos no benefício previdenciário do autor, bem como a restituição do valor de R$105,05 em dobro, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a ocorrência de fraude na contratação do cartão de crédito consignado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se constata a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Com efeito, houve comprovação pelo banco réu de fato extintivo do direito autoral, conforme fundamentação do magistrado sentenciante:
“[...] pelos dados de geolocalização do autor no momento da contratação do serviço (ID 40388922 – pág 5, 20°20'37.5"S 40°23'55.5"W), consta o seguinte endereço: R. Dos Apóstolos, 10 - Vila Palestina, Cariacica - ES, 29145-476. Em consulta ao Google Maps, constatei que no local funciona a TOP AUTOESCOLA. Já em ID 40388924 a requerida apresentou a selfie que foi enviada pelo autor quando da contratação do cartão de crédito consignado, na qual é possível ver com certa nitidez escrito na parede: @cfctopcariacica, Instagram da TOP AUTOESCOLA, bem como algumas placas de trânsito ao fundo, o que demonstra que o autor estava exatamente no local apresentado pela geolocalização quando contratou o serviço. [...] Ora, se falsários houvessem solicitado a selfie do autor e, posteriormente, realizado a contratação do serviço, a geolocalização não apontaria para o local em que a foto foi tirada – a não ser que os falsários estivessem exatamente na mesma autoescola onde o autor se encontrava, o que é pouco plausível. [...] De mais a mais, se as fotos e documentos do autor foram enviados por whatsapp para os falsários, o mínimo que se espera é que o autor junte as telas de whatsapp comprovando sua alegação, o que não fez.”.

6. A parte recorrente não enfrenta especificamente tais fundamentos, deixando de apresentar elementos aptos a desconstituir a prova de que a geolocalização do autor informada no momento da contratação é compatível com a localização da “selfie” enviada por ele.

7. Sendo assim, à míngua de provas que apontem irregularidade na contratação do crédito, não há que se falar em responsabilização.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)